Tribunal: TJBA
Processo: 8034152-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034152-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAMON ESTEVES BARAUNA

Advogado(s)
:
IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR. NEGATIVA DE ACESSO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE CULMINARAM NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo a segurança tão somente para determinar à Autoridade Impetrada que forneça cópia dos processos administrativos disciplinares instaurados em desfavor do impetrante.

2. A indeclinável obrigação das repartições públicas de apresentarem, quando requerido, a documentação do interessado decorre da garantia constitucional preconizada nos incisos XXXIII e XXIV do art. 5º da CF/88.

3. Há de se observar também que, nos termos da Lei 8.906/94, constitui prerrogativa do advogado o acesso aos autos de processos judiciais ou administrativos, inclusive aqueles que tenham por objeto investigações de qualquer natureza, sendo-lhe garantido o exame e a extração de cópias, independentemente de prévio requerimento ou de apresentação de procuração (art. 7º, inc. XIII, XIV e XV, da Lei 8.906/94).

4. Nesse contexto, a conduta omissiva do ente público, de fornecer acesso integral aos autos dos processos administrativos que envolveram o impetrante, configura violação ao direito constitucional de informação, evidenciando o risco de prejuízos inerentes ao exercício do direito de defesa, caso não obtenha acesso à íntegra do processo administrativo disciplinar que culminou na pena de demissão do servidor.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso Apelação Cível de n
º 8034152-22.2020.8.05.0001
,
em que figura como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado RAMON ESTEVES BARAUNA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer, rejeitar as preliminares suscitadas e negar provimento ao presente recurso de Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2022.

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça